Tribunal: STF
Processo: RE 1529638
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DIVERGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA SANAR SUPOSTA OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
 1.	Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu seus Embargos de Divergência, sob os fundamentos de que (i) não é cabível embargos de divergência para o reconhecimento de eventual omissão; (ii) o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF; e (iii) o acórdão embargado está alinhado com o entendimento desta CORTE sobre a matéria.
II. Questão em discussão
2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, notadamente a similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma indicado e (ii) estabelecer se é cabível a utilização de embargos de divergência para o reconhecimento de omissão no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
3. Não é cabível embargos de divergência para o reconhecimento de eventual omissão no acórdão recorrido.
4. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o recurso.
5. O acórdão embargado está alinhado com o entendimento desta CORTE sobre a matéria.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
_________
Atos normativos citados:  CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 28-A, § 2º, II, e 619; CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.030, I, a; RISTF, arts. 21, § 1º, 317, § 1º, 331, 332 e 335, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.525.385 AgR-ED, Primeira Turma, Min. Cristiano Zanin, DJe 04/04/2025; HC 250.546 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Dias Toffoli, DJe 09/04/2025; ARE 1.529.035 AgR-ED, Tribunal Pleno, Min. Luís Roberto Barroso, DJe 04/04/2025; RE 586.851 AgR-EDv-AgR/CE, Tribunal Pleno, Min. Gilmar Mendes, DJe 22/10/2015; AI 840355 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Min. Dias Toffoli, DJe 18/05/2016.